Tribunal: TJDFT
Processo: 0007271-52.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0007271-52.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NOGUEIRA SA COMERCIO E INDUSTRIA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pela Vara de Execução Fiscal, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de NOGUEIRA SA COMERCIO E INDUSTRIA, extinguiu o processo de execução em razão da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 15919544), o Distrito Federal assevera, em síntese, que o início da contagem da prescrição intercorrente ocorre quando não forem localizados bens passíveis de penhora e após um ano da suspensão do processo. Afirma que voltou a movimentar o processo, não havendo inércia da sua parte, motivo pelo qual não é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente. Acrescenta que não basta o transcurso do prazo de cinco anos, mas que os autos devem ser ostensivamente arquivados pelo Juízo e o credor permanecer inerte, após intimado para dar prosseguimento ao feito. Aduz que as paralisações do feito executivo, quando autorizadas judicialmente, afastam a aplicação do instituto da prescrição intercorrente. Defende que a prescrição intercorrente objetiva punir a negligência do titular do direito. Assim, a paralisação do processo executivo por culpa do cartório da Vara impede o reconhecimento daquele instituto. Diz que o processo ficou paralisado por período considerável, em razão de atos internos do Poder Judiciário. Pondera que os autos passaram por diversos andamentos internos, com destaque para remessa ao núcleo de executivos fiscais, ocorrida em 24/01/2008 e redistribuição em 12/01/2010. Houve suspensão do feito em 16/12/2010, por força de Portaria Conjunta no 90/2010, e não a pedido da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual salienta que não foi intimado. Destaca que só teria havido nova movimentação apenas em 01/02/2018, o que indicaria que a paralisação do feito por quase 8 anos, entre os anos de 2010 e 2018, não teria acontecido por culpa do apelante. Ressalta, ainda, o fato de que os autos foram remetidos ao Núcleo de Digitalização em 01/02/2018, tendo o procedimento se encerrado em 22/09/2018. Dessa forma, entende que não houve inércia do Distrito Federal. Invoca o enunciado no 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer a reforma da sentença, com o regular processamento do processo. Preparo não comprovado, em razão da isenção legal. Sem contrarrazões, tendo em vista não ter havido a integração processual. Relatados. Decido. Na forma do artigo 932, inciso IV, letra b, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator negar provimento ao recurso, quando for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator negar provimento, monocraticamente, ao recurso, quando a decisão recorrida contrariar tese fixada em recurso repetitivo pelos Tribunais Superiores. Na hipótese dos autos, verifica-se que o recorrente figura como requerente na ação executiva ajuizada com o intuito de receber busca o pagamento de créditos referentes aos tributos do ICMS e ISS. A sentença reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o processo. Contudo, apesar do esforço argumentativo da parte, a matéria foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.340.553/RS). Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 - g.n.) Portanto, a sentença apenas aplicou o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos. No presente caso, a executada não foi citada, apesar da determinação de arresto (ID 15919530). Então, o Distrito Federal pugnou pela suspensão do processo, consoante petição de ID 15919533. Transcorrido o prazo de quase 12 anos, o processo foi digitalizado e o ente público intimado para se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente (ID 15919536), não tendo demonstrado nenhum fato capaz de interromper o curso da prescrição, mormente porque, nos termos do Recurso Especial no 1.340.553/RS acima citado, não foi realizada a efetiva citação da parte executada, muito menos a efetiva constrição patrimonial. Descabe falar em paralisação do processo por culpa de trâmites no Poder Judiciário, nos moldes apresentados pelo apelante. Também é entendimento pacificado que a Fazenda Pública, ao alegar nulidade pela falta de intimação, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Tal situação não ocorreu nos autos, uma vez que, apesar do requerimento de diligências, inclusive, com tentativa de arresto de bens, todas foram frustradas, não sendo possível a citação da executada. De acordo com o enunciado de súmula no 314, do Superior Tribunal de Justiça, em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, independentemente de nova intimação. Ainda, os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente. Nesse sentido, confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR CINCO APÓS APÓS PEDIDO DE SUSPENSÃO PELA EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA DECISÃO QUE ARQUIVA O FEITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO AUTOMÁTICO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 314/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO EX OFFICIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA PÚBLICA DESPROVIDO. 1. Verifica-se que a decisão objurgada está em consonância com o entendimento dessa egrégia Corte Superior, visto que não localizados os bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, sendo desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que suspende ou arquiva o feito, arquivamento este que é automático; incide, ao caso, a Súmula 314/STJ. 2. Esse entendimento se coaduna com a finalidade da norma insculpida no art. 40 da Lei 6.830/80, qual seja, a de impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis. 3. Ainda, para se acatar a tese de que não houve o requerimento da suspensão do feito pela Fazenda Pública é necessário o reexame de provas, inviável em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Aresp 164713/RS; Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma; Julgado em 16.04.2015; Dje 30.04.2015) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. TRANSCURSO DE QUATORZE ANOS SEM A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. INOVAÇÃO RECURSAL, NA SEARA DO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto em 04/03/2016, contra decisão publicada em 26/02/2016, na vigência do CPC/73. II. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "não se mostra possível examinar em agravo regimental matéria trazida somente nesse momento processual, por se tratar de inovação recursal" (STJ, AgRg no AREsp 804.428/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/02/2016). III. De acordo com o entendimento firmado nesta Corte, "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente" (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012). No mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2015; AgRg no AREsp 366.914/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014; AgRg no AREsp 383.507/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/11/2013. IV. No caso dos autos, tendo a Corte de origem firmado a premissa fática de que, durante o período de 14 anos, as diligências realizadas para a localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas, afigura-se acertada o reconhecimento da prescrição intercorrente. V. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 775087 / PR; Ministra Assusete Magalhães; Segunda Turma; Julgado em 06.06.2016; Dje 21.06.2016) Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. SUSPENSÃO PLEITEADA PELA FAZENDA PÚBLICA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO AUTOMÁTICO. TRANSCURSO DE UM ANO. TERMO A QUO DO PRAZO PARA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O Enunciado de Súmula n° 314 do STJ dispõe: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente." 2 - É entendimento assente na jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça que ultrapassado o prazo de 01 (um) ano de suspensão processual, o arquivamento dos autos ocorre de forma automática, nos termos do art. 40, § 2o, da LEF, sendo desnecessária a prolação de decisão específica, haja vista decorrer de expressa previsão legal. 3 - Também é pacífica a jurisprudência no sentido de que, tendo a própria Fazenda Pública formulado o pedido de suspensão do Feito, faz-se desnecessária sua intimação tanto da decisão em que se determinou a suspensão, quanto do consequente arquivamento. 4 - Configurados os requisitos da prescrição intercorrente, notadamente a inércia ou negligência do Exequente na condução do trâmite processual e a suspensão do Feito por um ano seguida do arquivamento dos autos por prazo igual ou superior ao do lustro prescricional, como determina o art. 40 da Lei n. 6.380/80, não se aplica o Enunciado de Súmula no 106 do STJ. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.979470, 20020110066886APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 597/603) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - SUSPENSÃO - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - INÉRCIA DO EXEQUENTE - HARMONIZAÇÃO DAS REGRAS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE DO PROCESSO - NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DO EXEQUENTE. 1. "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva." (CTN 174caput) 2. Se não há manifestação do exequente, após a suspensão do processo por ele requerida pelo prazo de 01 ano, é automático o arquivamento provisório da execução. 3. Transcorridos mais de cinco anos, após o decurso do prazo de suspensão e início do arquivamento provisório, reconhece-se a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da inércia do exequente (Lei no 6.830/80, art. 40 §§ 2o e 4o c/c 174, caput). Precedentes do C. STJ e do E. TJDFT. 4. O processo não pode ser utilizado como meio de eternização de dívidas, devendo as regras da Lei de Execução Fiscal serem harmonizadas com o princípio da razoabilidade e da duração razoável do processo. 5. Negou-se provimento ao apelo do exequente. (Acórdão n.981832, 19990110608237APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2016, Publicado no DJE: 30/11/2016. Pág.: 197/208) Esta colenda Sexta Turma também se manifestou nesse sentido, inclusive, tive a oportunidade de me manifestar: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE RESP 1.340.553/RS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. I - Não localizados os executados e seus bens para a satisfação do pleito executório da Fazenda Pública, o processo deve ser suspenso pelo prazo de um ano, conforme disposição do art. 40, §§ 1o e 2o da Lei de Execuções Fiscais. II - Transcorrido um ano da suspensão do processo em razão da não localização dos executados e de seus bens, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável à hipótese (entendimento do e. STJ no REsp 1.340.553/RS). III - A citação realizada por edital, após transcorrido o prazo prescricional, não interrompe a prescrição porque não foram localizados bens para garantir a execução. IV - Os executados foram assistidos pela Curadoria de Ausentes exercida pela Defensoria Pública. Devido à confusão entre credor e devedor, são indevidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal, Súmula 421 do c. STJ. V - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1205672, 00023627419988070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PROCESSO SUSPENSO POR MAIS DE CINCO ANOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS E 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. Estando o processo suspenso há mais de cinco anos, sem manifestação da Fazenda Pública e sem a ocorrência de fato interruptivo, opera-se a prescrição intercorrente. De acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, ultrapassado o prazo de um ano de suspensão, o arquivamento dos autos ocorre de forma automática, sendo desnecessária a prolação de decisão específica e tampouco a intimação do Ente Público. Embargos de terceiro prejudicado, em razão da extinção da execução fiscal. (Acórdão 1009524, 20170110014130APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 18/4/2017. Pág.: 357/420) Execução fiscal. Prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, na execução fiscal, pressupõe a demonstração da desídia da exequente, consistente em deixar de promover diligências necessárias à satisfação do crédito. Apelação não provida. (Acórdão n.925783, 20160110002416APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao contrário do alegado pelo apelante, não foram localizados bens passíveis de penhora e, ficando o processo suspenso por prazo superior a um ano, os autos foram arquivados, sendo que somente passados mais de cinco anos sem que fosse dado andamento útil ao processo é que foi declarada a prescrição intercorrente, evidenciando-se a desídia do exequente. Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal. Diante dessa realidade fática, tendo em vista que a matéria está pacificada nesta eg. Corte de Justiça, bem como pelo Tribunal da Cidadania, tendo a jurisprudência se fixado nos termos da sentença, o recurso deve ser improvido monocraticamente. Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e a ele NEGO PROVIMENTO monocraticamente, com fulcro no artigo 932, inciso IV, letra b, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator